Tribunal: STF
Processo: Rcl 77012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-09
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO 
DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA N. 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Carlos Eduardo Virtuoso, em 7.3.2025, contra decisão da Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, na decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 0016109-62.2017.8.26.0562, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924 da repercussão geral.



    Esta reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação 
n. 74.805.



    2. O reclamante narra que “foi condenado nos autos da Ação Penal 
nº 0016109-62.2017.8.26.0562 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo-lhe imputadas práticas relacionadas à contravenção penal de jogo de azar, lavagem de dinheiro e organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “já ingressou anteriormente com a Reclamação Constitucional nº 74805, a qual teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, com posterior rejeição dos recursos opostos contra tal decisão. 



    Contudo, a presente Reclamação possui objeto distinto e autoridade reclamada diversa da anterior, não se tratando de mera reiteração do pedido já apreciado por esta Corte. A Reclamação anterior tinha como autoridade reclamada o Superior Tribunal de Justiça, em face de decisão proferida no AREsp 1.863.398/SP (2021/0093034-0), enquanto a presente Reclamação dirige-se especificamente contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação fundamenta-se em ‘crime’ antecedente de contravenção penal, cuja constitucionalidade está sob análise no Tema 924 do Supremo Tribunal Federal, havendo grave risco de lesão irreversível ao Reclamante, que está preso há mais de uma década sem decisão definitiva acerca da constitucionalidade ou atipicidade do crime antecedente”(fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 924, não chegou a determinar a suspensão de todos os processos que tratem da recepção dos crimes de jogo de azar da LCP pela Constituição de 1988, mas têm suspendido todos os pedidos individuais. No caso do Reclamante, os crimes correlatos estão atrelados à existência desse tipo penal, cujo julgamento pode declarar sua inconstitucionalidade, tornando a condenação insubsistente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1) LIMINARMENTE, COMO TUTELA DE URGÊNCIA, o imediato sobrestamento do processo principal, até o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário nº 966.177/RS (Tema 924) pelo Supremo Tribunal Federal; 



    2) NO MÉRITO, requer-se a confirmação da medida liminar. Com o julgamento monocrático da presente Reclamação, a ser realizado por sua DD. Ministra Relatora, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao não sobrestar o Recurso Extraordinário n. 0016109-62.2017.8.26.0562, teria desrespeitado a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177, Tema 924, “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, ‘caput’, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, ‘caput’, do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais”.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Com a presente reclamação, pretende-se sobrestar recurso extraordinário interposto em ação penal na qual se investigam fatos relacionados à exploração de jogos, em razão da repercussão geral reconhecida em relação ao Tema 924, “em que se discute, com fundamento nos arts. 1º, inc. IV, 5º, ‘caput’, incs. II, VI, VIII, XXXIX, XLI e LIV, 19, inc. I, e 170 da Constituição da República, a recepção do art. 50, ‘caput’, do 
Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), pelo qual tipificada a exploração ou o estabelecimento de jogos de azar como contravenções penais”.



    Entretanto, no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal resolveu questão de ordem nestes termos: “O sobrestamento de processos penais determinado em razão da adoção da sistemática da repercussão geral não abrange: a) inquéritos policiais ou procedimentos investigatórios conduzidos pelo Ministério Público; b) ações penais em que haja réu preso provisoriamente“ (DJe 1º.2.2019).



    Na espécie, o reclamante está preso preventivamente em razão da condenação objeto do recurso extraordinário, pelo que não pode ser determinado seu sobrestamento.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora